Tribunal: TJES
Processo: 5012050-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012050-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO EM PARTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela instituição financeira executada. A decisão agravada fixou como termo inicial dos juros de mora dos honorários sucumbenciais a data do trânsito em julgado da sentença que o arbitrou, determinou a incidência exclusiva da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o valor incontroverso, e condenou a exequente agravante ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido em favor do banco impugnante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual; (ii) verificar se é possível a incidência cumulativa da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1º, do CPC, quando o depósito judicial é realizado apenas para garantia do juízo; e (iii) examinar a liberação do valor incontroverso conforme os parâmetros da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, ao estabelecer como termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, adotou marco anterior à efetiva intimação para pagamento, sendo, portanto, mais benéfico à credora exequente. Alterar o critério implicaria
reformatio in pejus
em recurso interposto exclusivamente pela credora, razão pela qual deve ser mantido.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, quando os honorários sucumbenciais são fixados em percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, os juros de mora incidem a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença, e não desde a citação no processo originário (AgInt no REsp n. 2.145.456/SC, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/04/2025; AgInt no AREsp n. 2.452.374/SP, Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 31/03/2025; REsp n. 1.733.403/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 27/08/2019).

5. O argumento da agravante de que os juros de mora deveriam incidir desde a citação na execução originária não procede, pois naquela fase a verba honorária sequer existia, tendo sido constituída apenas com a sentença que extinguiu o processo por abandono. Assim, a mora do executado só se configurou com sua intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

6. Quanto à multa e aos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, as penalidades são autônomas e cumulativas. A decisão que afastou a cumulação contrariou o texto legal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência de ambos os encargos quando o depósito judicial é efetuado apenas para garantia do juízo, e não como pagamento voluntário (REsp n. 1.863.808/DF, Min. Humberto Martins, j. 26/05/2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.775.653/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28/04/2025; REsp n. 1.866.179/AM, Min. João Otávio de Noronha, j. 17/03/2025).

7. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal impõe a aplicação simultânea da multa e dos honorários de 10% (dez por cento), independentemente do resultado da impugnação ao cumprimento de sentença, pois o caráter sancionatório decorre da conduta processual inicial do devedor.

8. O valor incontroverso (R$ 16.425,42) apresentado pela agravante reflete o cálculo atualizado conforme os parâmetros definidos na decisão recorrida – com a incidência da multa e dos juros determinados – e, portanto, sua liberação imediata mostra-se devida, nos termos dos arts. 523, § 3º, e 526, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. Os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual incidem a partir da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença. 2. O depósito judicial realizado exclusivamente para garantia do juízo não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência cumulativa da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. 3. Mantém-se o termo inicial dos juros de mora fixado na data do trânsito em julgado quando mais benéfico à parte recorrente, em respeito ao princípio da non
reformatio in pejus
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marlene das Graças Scarpi
contra a r. decisão (ID 15146247 e ID’s 72414499 e 72710562 do processo originário) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
de execução de título extrajudicial
(nº 0013415-33.2014.8.08.0011) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S/A
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela instituição financeira requerida para estabelecer que o termo inicial dos juros de mora dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto da cobrança é a data do trânsito em julgado da sentença que o fixou (09/09/2024) e determinar que a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, e a expedição do alvará ocorra exclusivamente em relação ao valor incontroverso (R$ 13.097,49), condenando a recorrente, consequentemente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido em favor do banco impugnante.

Preliminarmente
, registro que a exequente agravante pretende a reforma de decisão interlocutória proferida no curso da fase de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação ofertada, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente porque não houve o encerramento daquela execução
1
. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo recursal pela agravante (1.007, § 1º, do CPC), uma vez que a impugnação recursal foi formulada em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, cuja interpretação lógico sistemática do § 3º do art. 82, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o advogado de adiantar custas e, também, o preparo do recurso interposto para cobrar crédito de natureza alimentar, impõe-se a admissibilidade do recurso e, em consequência, a
análise
do seu mérito
.

Depreende-se do caderno processual que a lide originária consiste em uma Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0013415-33.2014.8.08.0011) ajuizada, no ano de 2014, pelo Banco Santander (Brasil) S/A em desfavor de Dal Passo Calçados LTDA-ME e seu avalista, cobrando a quantia de R$ 73.938,69 (setenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), a qual foi extinta, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo banco exequente, após acolhimento da tese suscitada pelos executados em exceção de pré-executividade consistente na ausência de juntada do título executivo (CCB) original (ID 15144974, fls. 189/190).

Após a prolação da sentença de extinção daquele processo executivo, a advogada dos executados, Marlene das Graças Gomes Scarpi, ora agravante, opôs embargos de declaração para sanar a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, recurso que foi acolhido para condenar o banco exequente, ora agravado, ao pagamento daquela verba honorária sucumbencial estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da causídica dos executados (ID 15144976), tendo aquele processo executivo transitado em julgado em 09/09/2024 (ID 15144980).

A advogada dos executados, ora agravante, então, solicitou que a sentença transitada em julgada fosse cumprida para que o banco exequente, ora agravado, fosse intimado para efetuar o pagamento atualizado daqueles honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 28.208,64 (vinte e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), utilizando como termo inicial de juros de mora a data de citação dos executados na ação executiva originária (24/11/2014) [ID 15144973, fls. 28/29], conforme planilha de cálculo apresentada (ID 15144982), sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme art. 523, § 1º, do CPC (ID 15144981), tendo o juízo
a quo
promovido a referida intimação (ID 15146240), oportunidade em que a instituição financeira recorrida realizou o depósito judicial daquela quantia, qualificando-o expressamente como garantia do juízo, no escopo de afastar a incidência do mencionado dispositivo legal (ID 15146242), e apresentando, na sequência, impugnação ao cumprimento de sentença (ID 15146243), no qual alegou excesso de execução pela suposta equivocada utilização da citação da ação originária como termo inicial dos juros moratórios, e não a data de seu trânsito em julgado.

Posteriormente à manifestação da agravante (ID 15146244), o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada na qual acolheu a impugnação ofertada pelo banco agravado para, em suma: (i) reconhecer que os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou; e (ii) determinar a incidência apenas da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, afastando os honorários de mesmo percentual. Na sequência, a agravante solicitou a expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa (R$ 16.425,42) [ID’s 15146245 e 15146246], tendo o juízo
a quo
acolhido o requerimento, mas indicando como valor incontroverso a quantia de R$ 13.097,49 (treze mil e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela advogada exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em:
i)
definir o correto termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença decorrente da extinção de ação de execução por abandono do exequente – se a data da citação na fase executiva originária ou a data do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba;
ii)
analisar se são devidos, cumulativamente, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, quando o depósito judicial é efetuado com o propósito expresso de garantia do juízo para apresentação de impugnação, e se o acolhimento parcial desta impugnação afasta a incidência dos referidos honorários;
iii)
certificar a existência de contradição na ordem de liberação de valores, especificamente se o montante a ser liberado como incontroverso deve corresponder ao cálculo que já incorpora os critérios definidos na própria decisão agravada (como a multa de 10%) ou aquele indicado pelo banco executado como devido.

I – Liberação do valor incontroverso e da antecipação da tutela recursal

A controvérsia central deste recurso reside, em grande parte, como visto, na definição dos consectários legais incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à advogada agravante, por ter sido a patrona dos executados na ação executiva originária que foi extinta sem resolução do mérito. A decisão objurgada, ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou aquela verba honorária, estabeleceu um critério de cálculo que torna incontroverso o montante apurado segundo essa diretriz.

A divergência entre o valor indicado pelo banco em sua impugnação ao cumprimento de sentença (R$ 13.097,49) – e utilizada pelo juízo
a quo
como sendo o valor incontroverso – e o apontado pela agravante em sua petição posterior (R$ 16.425,42) decorre da necessária atualização monetária e da aplicação dos encargos definidos na própria decisão agravada, que foram calculados meses após a manifestação da instituição financeira devedora. Com efeito, a decisão agravada determinou a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no § 1º do art. 523, do CPC, e o acréscimo de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais, e a planilha de cálculo elaborada pela agravante reflete essa ordem (ID 15146246), o que justifica a diferença de valores e confere veracidade ao cálculo apresentado.

Assim, o montante apurado em estrita conformidade com os parâmetros fixados pelo juízo
a quo
– ainda que objeto de recurso em outros pontos – ostenta a qualidade de parcela incontroversa, tendo havido somente a atualização de seu montante pela advogada agravante após a prolação da decisão que definiu os critérios de cálculo, o que resultou na diferença da quantia indicada anteriormente pelo banco agravado por ocasião da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença,
passível,
portanto,
de liberação imediata
, nos termos do art. 523, § 3º, e do art. 526, § 1º, ambos do CPC, o que foi autorizado por meio da concessão da antecipação dos efeitos da tutela deste agravo de instrumento e prontamente cumprido pelo juízo
a quo
, consoante as informações prestadas, o que deve ser devidamente ratificado nesta oportunidade.

II – Termo Inicial dos Juros de Mora sobre os Honorários Sucumbenciais

A tese principal da agravante, no sentido que os juros de mora deveriam incidir desde a citação dos seus clientes na ação de execução de título extrajudicial originária,
não
merece
prosperar
, uma vez que, embora o processo de origem seja uma ação executiva, a presente fase processual constitui cumprimento de sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção prematura daquele feito, razão pela qual
não há que falar
na
utilização da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que determina o acréscimo de juros de mora a partir da citação dos devedores
do processo executivo
, mas, sim,
os precedentes daquele Tribunal Superior que reconhecem a necessidade de incidir juros de mora somente após a verba honorária se tornar passível de cobrança pelo advogado
, o que ocorre quando a parte devedora é intimada para efetuar o seu pagamento na fase de cumprimento de sentença.

A pretensão recursal de fixação do termo inicial como sendo a citação dos clientes da advogada agravante na ação de execução de título extrajudicial que foi precocemente extinta não possui amparo, pois naquela oportunidade a verba honorária sequer havia sido arbitrada e, fundamentalmente, não são aqueles sujeitos processuais os devedores de tal quantia. Os honorários advocatícios sucumbenciais somente foram arbitrados com a prolação da sentença – decisão aclaratória integrativa posterior – que extinguiu a ação executiva sem resolução do mérito e, portanto, a mora do banco autor daquela demanda somente se iniciou em relação a verba honorária a partir do momento em que ela se tornou passível de cobrança, ou seja, a partir da intimação para seu pagamento na fase de cumprimento de sentença. Entretanto, como a decisão objurgada utilizou a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou aquela verba honorária e se trata de recurso exclusivo da advogada exequente,
não há possibilidade de sua alteração
, em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Cumpre salientar que o art. 85, § 16, do CPC, estabelece que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado apenas
“quando os honorários forem fixados em quantia certa”
. No caso, a verba honorária foi arbitrada em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que afasta a aplicação do referido dispositivo legal. Para hipóteses como a presente, em que os honorários sucumbenciais são fixados em percentual, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
orienta que os juros de mora incidem a partir da efetiva configuração da mora do devedor, que se dá com sua intimação para efetuar o pagamento voluntário daquela obrigação na fase de cumprimento de sentença, vejamos:

“
Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença”
(AgInt no REsp n. 2.145.456/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025, STJ).

“
A compreensão consolidada nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios são contados a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Precedentes:
(...)
”
(AgInt no AREsp n. 2.452.374/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025, STJ).

“
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a condenação em honorários advocatícios é estabelecida em percentual sobre o valor do débito executado atualizado, os juros moratórios no cumprimento de sentença serão cobrados a partir da intimação do devedor para pagamento”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024, STJ).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária’ (REsp n. 1.733.403/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.094.163/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023, STJ).

Destarte, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa – ou sobre o proveito econômico obtido – importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da exigibilidade deste crédito, que ocorre a partir da intimação para o pagamento voluntário da obrigação. Nesse contexto, a mora do banco autor da demanda originária e devedor da verba honorária na fase de cumprimento de sentença somente se iniciou a partir do momento em que a obrigação se tornou exigível, ou seja, a partir da sua intimação para seu pagamento.

Entretanto, observa-se que a decisão objurgada, embora não tenha seguido com precisão tal entendimento, fixou como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou os honorários. Considerando que tal marco é anterior à intimação para pagamento e, portanto, mais benéfico à credora agravante, e que o recurso foi interposto exclusivamente por ela,
a alteração para o marco tecnicamente correto implicaria em prejuízo à recorrente
, o que é vedado pelo princípio da proibição da
reformatio in pejus
. Assim, mantém-se o critério estabelecido pelo juízo de primeiro grau, por ser mais favorável à agravante.

A agravante alega, em embargos de declaração opostos contra a decisão que antecipou apenas parcialmente os efeitos da tutela recursal, omissão e contradição, ao argumento de que aquele
decisum
, ao sinalizar entendimento sobre o termo inicial dos juros de mora, deixou de realizar o necessário
distinguishing
em relação a precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.160.735/RS), que, segundo sustenta, fixariam a data da citação na execução originária como o marco aplicável. Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia, ao se criar uma assimetria de tratamento para a mesma verba honorária a depender do polo vencedor.

Referidos argumentos, contudo, não merecem prosperar, pois partem de premissa jurídica equivocada, inexistindo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a linha de raciocínio adotada. A distinção fundamental que a agravante alega ter sido ignorada por esta Relatora é, na realidade, o pilar da fundamentação. Os precedentes invocados pela recorrente, que fixam a citação na execução como termo inicial, aplicam-se a um contexto fático-jurídico diverso: a execução de honorários em face do devedor principal de um processo executivo que prosseguiu.

No caso dos autos, como dito, a situação é ontologicamente distinta. A execução originária foi
extinta por abandono do exequente
, o ora agravado. A obrigação de pagar honorários sucumbenciais não preexistia; ela nasceu para o banco somente com a sentença integrativa que, acolhendo embargos de declaração, inverteu a sucumbência e constituiu o título executivo judicial em favor da patrona da parte executada, ora agravante.

A mora, portanto, não pode retroagir a um momento em que a obrigação sequer existia para o devedor. A citação na execução originária constituiu em mora os clientes da agravante, e não o banco, que àquela altura figurava como credor. A responsabilidade do agravado pelos honorários só se tornou exigível após o trânsito em julgado da decisão que o condenou, sendo a sua mora configurada, tecnicamente, com a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença, conforme pacífica e mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para honorários fixados em percentual citada anteriormente.

Igualmente, não há que falar em violação à isonomia ou paridade de tratamento, pois a assimetria não é criada pela decisão judicial, mas decorre da própria dinâmica processual. A obrigação do devedor originário e a obrigação do sucumbente nascem de fatos geradores distintos e em momentos processuais diversos. Exigir tratamento idêntico para situações desiguais seria, aí sim, incorrer em ofensa ao princípio da isonomia em sua acepção material, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal neste ponto.

III – Incidência cumulativa da Multa e dos Honorários do Art. 523, § 1º, do CPC

Por fim, a decisão recorrida, embora tenha aplicado a multa de 10% (dez por cento), afastou a incidência cumulativa dos honorários advocatícios sucumbenciais de igual percentual, ambos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, o que revela
manifesto equívoco pelo juízo
a quo
.

O referido dispositivo legal é expresso ao determinar que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento)
e, também
, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). As sanções são autônomas e cumulativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada no sentido que o depósito judicial realizado com o propósito exclusivo de garantir o juízo para viabilizar a apresentação de impugnação
não se equipara a pagamento voluntário
e, portanto,
não exime o devedor da incidência
dos encargos legais que possuem justamente
caráter sancionatório
. O conceito de “pagamento voluntário” é interpretado de forma restritiva pela Corte Superior, sendo considerado como tal apenas o depósito da quantia devida de forma incondicional, ou seja, sem que o seu levantamento pelo credor seja obstado por qualquer discussão sobre o débito.

No caso, o banco agravado manifestou inequivocamente que o depósito foi efetuado a título de “garantia do juízo”, com o intuito de apresentar impugnação, o que de fato fez, razão pela qual o referido comportamento se amolda perfeitamente à hipótese que atrai a incidência dos encargos previstos no § 1º do art. 523, do CPC, conforme orienta o
Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que somente se caracteriza como pagamento, para os fins do disposto no § 1º do art. 523 do CPC/2015, o depósito judicial do valor integral da dívida, desde que realizado de forma incondicionada, ou seja, sem subordinar o levantamento da quantia à ulterior discussão sobre a existência ou o montante do débito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença”
(REsp n. 1.863.808/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025, STJ).

“
O entendimento adotado pela Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o depósito judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, visto não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o adimplemento voluntário da obrigação”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.775.653/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025, STJ).

“
3. O aresto combatido foi proferido de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida, sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. 4. Quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, devendo então arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC.”
(AREsp n. 2.586.088/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025, STJ).

“
O depósito para garantia do juízo, ainda que realizado no prazo de 15 dias, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.
(...). Tese de julgamento: "1. O depósito para garantia do juízo não afasta a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.”
(REsp n. 1.866.179/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025, STJ).

Ademais,
o fato de a impugnação ter sido acolhida pelo juízo
a quo

não interfere
na exigibilidade das referidas verbas
, pois as penalidades previstas no § 1º do art. 523, do CPC, são uma consequência direta do ato de não pagar voluntariamente a dívida no prazo legal. A sanção é imposta em razão da conduta processual do devedor no início da fase de cumprimento de sentença, e não em função do resultado final da discussão sobre o valor do débito. Como bem pontuado em precedente da
Corte Superior
,
“
q
uem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, devendo então arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC”
(AREsp n. 2.586.088/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025, STJ).

Dessa forma, ao constatar a ausência de pagamento voluntário, deveria o juízo de origem ter reconhecido a incidência tanto da multa quanto dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), pois o acolhimento da impugnação ofertada pelo banco agravado em nada interfere na aplicação daquelas verbas de caráter sancionatório,
sendo impositiva a reforma da decisão objurgada também neste particular
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e a ele dou provimento
parcial
, para reformar em parte a decisão objurgada, a fim de:
i)
determinar a incidência cumulativa da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o montante devido; e
ii)
ratificar a tutela antecipada recursal, já cumprida pelo juízo
a quo
, que determinou a liberação da parcela incontroversa devidamente calculada; mas, por sua vez, preservar a definição do termo inicial dos juros de mora dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a referida verba (09/09/2024), em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Apesar da proposta de reforma parcial da decisão objurgada, mantém-se a condenação da exequente agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido com o acolhimento da impugnação (art. 85, § 1º, do CPC), uma vez que a sucumbência do banco executado é mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Julgo prejudicado os embargos de declaração
opostos pela agravante.

É como voto.

1
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.” (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim